Tribunal: TJMT
Processo: 1014352-02.2021.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014352-02.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE BERALDO DA SILVA - CPF: 024.875.201-40 (APELANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Apelação criminal. Tráfico de drogas privilegiado. nulidade das provas. ausência de justa causa. busca pessoal e domiciliar. Rejeição. Absolvição.

insuficiência de provas e negativa de autoria. Condenação mantida. Dispositivos legais prequestionados e Recurso desprovido.

I. Caso Em Exame

1. No dia 6 de setembro de 2021, por volta das 18h40min, no bairro Jardim Liberdade, em Cuiabá/MT, o apelante
F.B.S
foi flagrado repassando entorpecentes a terceiro em local conhecido pelo tráfico de drogas, e mantendo outras porções em um terreno de casa abandonada. Na abordagem, os policiais apreenderam 4 trouxas de cocaína (1,06 g) com o usuário
W.R
, e R$ 420,00 em posse do apelante. No terreno, foram encontradas 61 porções de maconha (226,24 g). O apelante foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa pela prática do crime de Tráfico de Drogas Privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06). A pena de reclusão foi substituída por duas restritivas de direitos.

II. Questão Em Discussão

3. A questão em discussão consiste em:
(i)
saber se houve arbitrariedade policial e nulidade na obtenção das provas, por ausência de justa causa para a abordagem do apelante, e posterior busca

domiciliar realizada no terreno da casa abandonada, sem prévia autorização;
(ii)
verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, em especial diante da negativa de autoria;
(iii)
aferir o interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade;
(iv)
analisar
a existência de violação aos dispositivos invocados para prequestionamento: artigos 33, § 2º, “b”, e 59 do CP, bem como os artigos 33, § 4º, e 42 da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões De Decidir

4. Não se verifica nulidade nas provas obtidas, uma vez que a abordagem foi motivada por fundada suspeita, pois, durante patrulhamento ostensivo em local conhecido por ser ponto de venda de drogas, policiais perceberam o momento em que o apelante estava vendendo drogas a um usuário, fato confirmado após a abordagem e busca pessoal. Na mesma forma, não há arbitrariedade nas buscas feitas no terreno de uma casa abandonada, pois o imóvel, nos termos dos precedentes do STJ, não é protegido pela inviolabilidade do domicílio (CF/1988, art. 5º, XI).

A atuação policial foi legítima e inerente ao poder de polícia, considerando as circunstâncias que envolvem os fatos delituosos.

5. A autoria e materialidade do crime de tráfico restaram comprovadas pelos depoimentos dos policiais que flagraram a troca de drogas por dinheiro entre o apelante e usuário, bem como pela apreensão das substâncias entorpecentes no terreno, restando negativa de autoria isolada e sem qualquer suporte probatório.

6. O pedido de recorrer em liberdade carece de interesse recursal, pois o regime inicial de cumprimento da pena foi o aberto, com substituição por restritivas de direitos, e o apelante já se encontra em liberdade.

7. O prequestionamento dos artigos 33, § 2º, “b", e 59 do Código Penal, e dos artigos 33, § 4º, e 42 da Lei nº 11.343/2006, revela-se infundado, pois a sentença observou integralmente os dispositivos ao fixar a pena-base no mínimo legal, reconhecer a causa de diminuição de pena na fração máxima e estabelecer o regime inicial aberto.

IV.
Dispositivo e Tese

Recurso em parte conhecido. Na extensão, preliminar rejeita e apelo desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento:

“1. Não há nulidade na abordagem pessoal e na busca domiciliar quando realizadas com fundada suspeita em região conhecida pelo tráfico de drogas, e em imóvel não protegido pela inviolabilidade constitucional. 2. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas, sendo idôneos os depoimentos dos policiais quando harmônicos com as demais provas.

3. A negativa de autoria apresentada pela defesa não encontra suporte probatório, restando devidamente demonstrada a prática do tráfico de drogas na modalidade formiguinha. 4. Inexiste interesse recursal no pedido de recorrer em liberdade, quando o réu já se encontra solto e em regime inicial aberto.
5. Não há violação aos artigos 33, §2º, “b”, e 59, do Código Penal, e artigos 33, § 4º, e 42, da Lei nº 11.343/2006, sendo a pena fixada de acordo com os parâmetros legais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, "b", e 59; CPP, art. 226; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 42; Enunciado n. 08, TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg no AREsp n. 2.398.054/GO, Rel Min. Ribeiro Dantas, Data de Publicação 12/9/2023;
TJMT
, AP N.U. 1032729-78.2020.8.11.0002, Rel. Des
. Lídio Modesto da Silva Filho
, DJe 30.07.2024;
TJMT
, N.U 1000297-12.2021.8.11.0021,
Rel. Des
.
Luiz Ferreira da Silva
, DJE 31/05/2024
;
TJMT
,
N.U 0001074-12.2016.8.11.0046,
Paulo da Cunha
, DJe 23/01/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação criminal
interposta, a tempo e modo, por
FELIPE BERALDO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal de Cuiabá Espec. Delitos De Tóxicos
(Id. 221947785), em que foi condenado à pena de
1 ano e 8 meses de reclusão
, regime
aberto
, e 1
66 dias-multa
, pelo crime de tráfico de drogas na modalidade privilegiada. Ao final, a pena de reclusão foi
substituída
por
2 restritivas de direitos
, a serem explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

Nas
razões
de Id. 221947799, a defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas, argumentando que a busca pessoal e a domiciliar foram realizadas pela polícia sem
justa causa
,
autorização judicial
ou
consentimento
válido.

No mérito, pugna a
absolvição
diante da ausência de provas quanto a traficância. Invoca o brocardo
in dubio pro reo
e diz que as drogas apreendidas não pertenciam ao apelante.

Por fim, requer seja
concedido o direito de recorrer em liberdade
e, também,
prequestiona os artigos 59 e 33 § 2º, b, do CP, art.42 e art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

O d. Promotor de justiça ofereceu as
contrarrazões

pugnando
pela
rejeição da preliminar
e, no mérito,
desprovimento
do apelo (Id.
221947801
);
igualmente a d. PGJ
,
em parecer assim sumariado (Id.
229992164)
:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Preliminar. Requerida nulidade do feito, sob alegação de ausência de fundada suspeita para realização das buscas pessoal e domiciliar. Improcedência. Mácula inexistente. Fundada suspeita para abordagem devidamente demonstrada. Policiais Militares que visualizaram um indivíduo recebendo algo das mãos do apelante, nas proximidades de uma casa abandonada e conhecida como ponto de comercialização de drogas. Feita a abordagem, os PMs encontraram 4 (quatro) porções de cocaína em poder do usuário e também encontram a importância de R$40,00 nas mãos do réu e R$380,00 no bolso de seu short. Busca domiciliar que foi um desdobramento da abordagem pessoal e que resultou no restante da apreensão das drogas: 06 (seis) porções médias de maconha e 49 (quarenta e nove) porções pequenas de maconha. O contexto probatório demonstra que, por ocasião da prisão em flagrante, havia fundada suspeita sobre a conduta do acusado. Situação de flagrância de crimes permanentes. Desnecessidade de expedição de mandado de busca e apreensão. Prefacial que deverá ser rejeitada. Quanto ao mérito, pretendida absolvição por insuficiência de prova. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Pleito de concessão do direito de apelar em liberdade. Falta de interesse recursal. Direito que não foi negado ao réu. Parecer pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

Ao d.
revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O apelante
Felipe Beraldo da Silva
foi condenado à pena de
1 ano e 8 meses de reclusão
, regime
aberto
, e 1
66 dias-multa
, pelo crime de tráfico de drogas na modalidade privilegiada. Ao final, a pena de reclusão foi
substituída
por
2 restritivas de direitos
, a serem explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

Infere-se dos autos que, no dia 6 de setembro de 2021, por volta das 18h40min, na rua Oscar Mascarenhas, bairro Jardim Liberdade, nesta Capital, o apelante foi preso por Policiais Militares, após ser flagrado vendendo drogas para um usuário e guardando porções de maconha em um terreno de uma casa abandonada.

Pelo que consta, uma guarnição policial estava realizando rondas ostensivas pelo bairro (já conhecido pela venda de drogas) e viu o momento em que
Felipe
estava perto de um terreno, entregando “algo” para
Wilson Rodrigues
.

O fato chamou a atenção dos policiais e, então, durante abordagem, foram encontradas
04 porções de cocaína
(1,06 g) com
Wilson
e
dinheiro em espécie
com
Felipe
(R$ 40,00 nas mãos e R$ 380,00 no bolso).

Próximo ao local, no terreno de uma casa abandonada, os policiais localizaram
55 porções de maconha
(226,24 g) e
06 porções médias
da mesma substância.

Em sede de
preliminar
a defesa busca a nulidade das provas obtidas, dizendo que não havia fundadas suspeitas nem para a abordagem e nem para a invasão domiciliar.

Diz que o
terreno onde foram encontradas mais drogas pertencia a terceiros
, sem relação direta com o apelante e que a polícia necessitava de autorização para entrar no local.

Sem razão, no entanto.

A questão, aliás, já foi amplamente analisada por esta c. 3ª Câmara Criminal e rechaçada no julgamento do Habeas Corpus nº 1019148-65.2021.8.11.0000,
nos termos da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1
. NULIDADE – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL INEXISTENTE - CASA ABANDONADA – PRECENDETES STJ –
2.
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA
– VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – REITERAÇÃO DELITIVA – EVIDENTE NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
3
. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

– INSUFICIÊNCIA –
4.
MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – DESCABIMENTO – HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA –
5.
ORDEM DENEGADA CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.
Para haver a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio, é necessário que o indivíduo utilize o local para fins de habitação, moradia, mesmo de que forma transitória, pois o que se tutela é a intimidade da vida privada. Diante disso a casa abandonada não está resguardada pela proteção constitucional, não havendo
in casu
nulidade nas buscas empreendidas naquele local. Precedentes STJ.

2.
Não há que se falar em inidoneidade do decreto preventivo, se estiver devidamente
alicerçado na quantidade e na variedade de entorpecentes ilícitos apreendidos,
bem como na reiteração delitiva do paciente, caso em que, a prisão preventiva revela-se devidamente justificada para a garantia da ordem pública.

3.
Solitários predicados pessoais favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para causar a revogação da medida extrema de restrição de liberdade.

4.
Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem inadequadas ou insuficientes ante a reiteração delitiva do paciente; além disso conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

Ness
e sentido, torna-se
injustificável
a reanálise da pretensão de reconhecimento da nulidade quando a matéria já foi objeto de
Habeas Corpus
, impetrado sob os
mesmos fundamentos
ora deduzidos, tendo sido devidamente analisada e transitado em julgado o respectivo acórdão.

Todavia, apenas para que a defesa não fique sem resposta, entendo que,
ao contrário do que se alega
, houve
fundada suspeita
para a abordagem do apelante, busca pessoal e diligências no local onde foram encontradas mais drogas.

In casu
, os policiais realizavam
patrulhamento ostensivo
na região do
bairro Jardim Liberdade
, amplamente conhecida por ser
ponto de tráfico de drogas
, especialmente na
modalidade formiguinha
.

Durante as rondas, visualizaram
Felipe
próximo a um
terreno
e flagraram o exato momento em que ele repassava “algo” a
Wilson Rodrigues
.

Situações como essa não podem passar despercebidas pelos agentes de segurança, sob pena de evidente
despreparo
e falha na preservação da ordem pública.

A pronta atuação e a imediata intervenção dos policiais são
atribuições inerentes
ao serviço de policiamento ostensivo e, muitas vezes, garantem a
identificação de delitos em andamento ou prestes a serem consumados
.

Na hipótese, a conduta de
Felipe
- estar próximo a um terreno e repassar algo a outrem - é característica típica do
“tráfico formiguinha”
, em que as drogas são
escondidas em locais próximos
(como terrenos ou casas abandonadas) e buscadas para os clientes que chegam.

Tal fato, somada ao
conhecimento prévio da região
como local de tráfico, despertou
fundada suspeita
, legitimando a
abordagem imediata
.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram com
Felipe
, a quantia de
R$ 40,00
nas mãos e
R$ 380,00
no bolso e com
Wilson,
04 porções de cocaína (1,06 g).

Tais elementos,
c.v
, aliados às circunstâncias observadas, confirmam a
legalidade da atuação policial
e afastam qualquer alegação de abuso ou nulidade.

No mais, o argumento de nulidade da
busca domiciliar
também se mostra
totalmente improcedente
por três razões principais:

Primeiro, porque não há qualquer prova nos autos de que o
terreno
onde as drogas foram localizadas pertencia a Felipe ou que ele tivesse qualquer vínculo residencial com o local.

Pelo contrário, o próprio apelante declarou que reside no Bairro Osmar Cabral, enquanto os fatos ocorreram no Bairro Jardim Liberdade, ambos nesta Capital.

Segundo, porque de acordo com os depoimentos dos policiais, o
terreno fazia parte de uma

casa abandonada
,
sem moradores ou sinais de habitação.

Nessa condição, o imóvel
não se encontra resguardado
pela proteção constitucional conferida ao
domicílio
no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Do STJ:

“
2. A
casa abandonada
, utilizada com o único propósito de tráfico de drogas,
não é hipótese contemplada pela proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio,
prevista no art. 5º, XI, da Constituição da República. (...)” (STJ - AgRg no RHC: 158301 RS 2021/0397141-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022). Grifei.

“(...) 4. Ademais, segundo afirmado pelas instâncias ordinárias, o local não seria domicílio dos agentes, e sim
imóvel alugado apenas para manipulação e depósito das substâncias entorpecentes destinadas à comercialização irregular, o que afasta a proteção constitucional conferida à casa habitada.
(...)”. (AgRg no AREsp n. 2.398.054/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.). Grifei.

Te
rceiro, porque

ainda que, por hipótese, o local fosse habitado ou pertencente a terceiros, a
situação de flagrante delito
- caracterizada pelo exato momento em que Felipe foi surpreendido repassando drogas a Wilson -
autoriza
a entrada dos policiais no local.

Nesse sentido:

“Identifica-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da “anterior apreensão de entorpecentes”, a atrair “suspeitas de que se mantinha drogas em depósito” (STF, RHC nº 219955/SC). A 5ª Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO). (...).” (TJMT - N.U 1006191-03.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 16/07/2024)

“Considerando que as provas destes autos demonstram o encontro de pequena quantidade de entorpecente em posse do apelante, que, por sua vez, em razão de fundadas suspeitas, foi abordado em via pública, não há como acolher a tese de nulidade da prova por ter sido obtida por meio ilícito com violação de seu domicílio. (...).” (TJMT - N.U 1000297-12.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

Com t
ais razões,
rejeito a preliminar de nulidade
e mantenho incólume a legalidade dos atos praticados.

Quanto ao mérito
, o pedido de
absolvição
também não merece guarida.

O
tráfico de drogas

restou devidamente comprovado
nos autos, sobretudo pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais
PM Sandro da Silva Cruz, PM Bruno Montoan Siqueira Carvalhães de Oliveira
e
PM Gilder,
os quais flagraram o
exato momento
em que
Felipe
estava repassando drogas para
Wilson Rodrigues
e, em contrapartida, recebendo uma quantia em dinheiro.

A dinâmica dos fatos foi elucidada pelos próprios policiais, que descreveram com precisão a
troca de entorpecentes
entre
Felipe
e
Wilson
em plena via pública, a
apreensão
de
04 porções de cocaína
(1,06 g) com
Wilson
e a quantia de
R$ 40,00
nas mãos de
Felipe
, além de
R$ 380,00
em seu bolso.

Apesar de
Felipe
afirmar que o dinheiro seria fruto de seu trabalho, ele não apresentou qualquer prova que corroborasse tal alegação, nem conseguiu explicar de forma convincente o motivo de portar R$ 420,00 em via pública, com parte da quantia em mãos no momento da abordagem.

Tal circunstância,
c.v
, reforça a ocorrência da prática delitiva.

Por sua vez,
Wilson Rodrigues
, embora tenha negado que adquiriu as drogas do apelante, não apontou de onde ou com quem as obteve; sua simples negativa carece de credibilidade, principalmente diante das demais provas colhidas no processo.

Outro aspecto relevante é que a droga apreendida com
Wilson
(cocaína) possuía o mesmo tipo de embalagem e mesma forma de acondicionamento das drogas encontradas no terreno próximo - 55 porções pequenas de maconha (226,24 g) e 06 porções médias da mesma substância.

Tal circunstância demonstra que
Felipe
não apenas estava vendendo drogas ali na esquina, como também tinha vínculo direto com os entorpecentes ocultados no terreno abandonado.

Conforme esclarecido pelos policiais, essa prática é característica do tráfico formiguinha, onde os traficantes escondem drogas em locais próximos, como terrenos baldios ou casas abandonadas, e buscam pequenas quantidades para entregar a cada novo cliente que chega.

A corroborar ainda mais com minha conclusão,
a Defesa não demonstrou qualquer motivo que pudesse contaminar pelo descrédito os depoimentos das testemunhas policiais, não restando evidenciada nenhuma tendência dos agentes em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Este entendimento está pacificado neste
Tribunal de Justiça
, conforme o
Enunciado n. 08
da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, que assim dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Di
ante do exposto, restam devidamente comprovadas:
1)
a autoria do delito, evidenciada pela troca de drogas por dinheiro entre
Felipe
e
Wilson
, confirmada pelas testemunhas policiais;
2)
a materialidade, demonstrada pela apreensão das drogas com
Wilson
e no terreno abandonado, além da quantia em dinheiro com
Felipe
;
3)
a dinâmica do tráfico formiguinha, característica da região e detalhada nos depoimentos policiais.

Enfim, os relatos dos policiais,
unânimes e confiáveis
, aliados às provas circunstanciais robustas, são suficientes para
amparar a condenação
do apelante.

Deste e. TJMT:

“1. Inviável o acolhimento da pretensão de absolvição ou desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28, da Lei n. 11.343/06, quando as provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, de maneira a justificar a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.” (N.U 1032729-78.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

“Comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria, ou por insuficiência comprobatória. Depoimentos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e idoneidade. Mera alegação de desconhecimento do produto ilícito, que trazia consigo, não autoriza o reconhecimento do alegado erro de tipo por exigir prova por parte de quem alega, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.” (TJMT, AP N.U 0030261-43.2017.8.11.0042). O ônus de comprovar a incidência da excludente alegada, nos termos do artigo 156 do CPP, cabe à defesa, “do qual não se desincumbiu, porquanto não produziu qualquer prova no sentido de demonstrar a ignorância do réu sobre a propriedade alucinógena da substância”. (TJMT, N.U 0017181-74.2013.8.11.0002). (N.U 1004931-51.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

Finalmente,
inexiste
interesse recursal
quando ao
direito de apelar em liberdade
pois,
in casu
, além de fixado o regime aberto, a própria sentença concedeu ao apelante o benefício.

Sobre o tema:

“(...). Se na sentença foi fixada a pena basilar no mínimo legal, bem como, estabelecido o regime inicial aberto de cumprimento, carece de interesse recursal o pedido de recorrer em liberdade, estando solto o apelante. (...)”. (N.U 0001074-12.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

No m
ais, acerca do prequestionamento, não há qualquer ofensa aos dispositivos de lei invocados (artigos 33, §2º, “b”, e 59, ambos do Código Penal, e artigos 33, § 4º e 42, da Lei nº 11.343/2006).

Na hipótese, a pena basilar foi fiada no mínimo legal (5 anos de reclusão, e 500 dias-multa), inexistindo vetores judiciais negativados (art. 59, CP). Da mesma forma, a variedade, natureza e quantidade das drogas não foram consideradas na sentença (art. 42, da Lei n. 11.343/06).

Preenchidos os requisitos para a aplicação da causa redutora (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06), foi reconhecida a modalidade privilegiada e, então, a pena foi reduzida na fração máxima (2/3), alcançando a definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão, com 166 dias-multa.

Diante do
quantum
da pena e não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, foi fixado o regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, CP.

Assim, não há fundamento para se falar em violação ou descumprimento dos referidos dispositivos legais.

Com tais considerações,
conheço parcialmente o recurso
e, na extensão,
em sintonia com o parecer da d. PGJ
,
rejeito a preliminar
de nulidade das provas obtidas;
no mérito, desprovejo o apelo
e mantenho intacta a condenação proferida nos autos da Ação Penal n. 1014352-02.2021.8.11.0042, que tramitou na 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025